Tribunal: TJMT
Processo: 1038018-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038018-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROBSON ALVES DE PAULA - CPF: 570.169.096-20 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
PRETENSÃO DE INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O ESTADO DE MATO GROSSO É RESPONSÁVEL SECUNDÁRIO NAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. NULIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO
.
I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido em demanda proposta exclusivamente em face do Estado de Mato Grosso, visando discussão acerca de benefício previdenciário estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder isoladamente por demandas relativas a benefícios previdenciários estaduais; (ii) estabelecer as consequências processuais do reconhecimento da ilegitimidade passiva no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive quanto ao conhecimento do recurso e à sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O litisconsórcio passivo necessário somente se configura quando há previsão legal ou quando a natureza da relação jurídica exige a presença de todos os sujeitos, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

A autarquia previdenciária estadual (MTPREV), dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, é a responsável direta pela gestão e pagamento dos benefícios previdenciários.

A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é subsidiária, limitada à cobertura de eventuais insuficiências financeiras, nos termos do art. 49 da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

A ausência de solidariedade entre o ente estatal e a autarquia afasta a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário, admitindo-se, quando muito, litisconsórcio facultativo. A propositura da demanda exclusivamente em face do Estado, sem inclusão da autarquia responsável, evidencia a ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

A impossibilidade de intervenção de terceiros no rito dos Juizados Especiais impede a regularização do polo passivo. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. O não conhecimento do recurso enseja a aplicação do princípio da causalidade, com imposição do ônus sucumbencial à parte que deu causa à instauração da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
A autarquia previdenciária estadual é a responsável primária pelas obrigações relativas a benefícios previdenciários, sendo o Estado parte subsidiária e facultativa no polo passivo. A ausência de inclusão da autarquia em demanda proposta exclusivamente contra o Estado configura ilegitimidade passiva e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em sede recursal. O não conhecimento do recurso no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública autoriza a condenação em custas e honorários com base no princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 115 e 85, §§8o e 8o-A; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Lei Complementar Estadual no 560/2014, arts. 1o e 49.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR no 6671/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/8/2024; STJ, REsp no 614.471/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/9/2006; STJ, RMS no 11771/SC, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 10/2/2004; STJ, AgInt no REsp 1.493.974/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.154.148/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26/2/2024; STJ, EDcl no AgInt no PUIL 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/5/2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/3/2017.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 334593359 - reclamação no 1038018-19.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- Da ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

- Da progressão do entendimento.

Em razão da Conclusão no 16/1a Turma Recursal, havia o reconhecimento da ocorrência do “litisconsórcio passivo necessário” entre o Instituto de Previdência do Estado (
MTPREV
) e o próprio Ente Estatal garantidor, na discussão sobre benefício previdenciário Estadual.

Avançando na interpretação jurídica sobre o tema, a 1a Turma Recursal entendeu por revogar a referida Conclusão (
Of. 17/2025-PRES - reunião do dia 17/7/2025
), reconhecendo a inexistência de fundamento para justificar o “litisconsórcio passivo necessário”, nas demandas que discutem benefício previdenciário Estadual. Precedentes. (
STJ – 1a S - Ação Rescisória no 6671/DF – rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA – j. 11/8/2024 – DJe. 17/9/2024
); (
STJ – 2a T - REsp no 614.471/PE - rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/9/2006 – DJe 24/10/2006
) e (
STJ – 6a T – RMS no 11771/SC - 2000/0024362-0 – rel. Ministro PAULO GALLOTTI – j. 10/2/2004 - DJ 24/4/2006 - p. 464JC - v. 111 - p. 274
).

São fundamentos da tese admitida:

1. Regra processual (
art’s.

114

e

115 do CPC
).

O litisconsórcio necessário somente se impõe quando (i) a lei o determina expressamente ou (ii) a natureza da relação jurídica exige a presença de todos os sujeitos para que a decisão seja válida e eficaz erga omnes. Ausente qualquer dessas hipóteses, o litisconsórcio será facultativo, ficando a critério do demandante escolher quem demandar.

2. Personalidade e autonomia patrimonial do MTPREV.

A Lei

Complementar

Estadual n.o

560/2014 criou a MTPPREV como autarquia de natureza especial (
fundação pública de direito público
) “dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial” (art.

1.o). Logo, ela possui patrimônio próprio e capacidade de ser parte, respondendo principal e diretamente pelas obrigações do Regime Próprio de Previdência Social no âmbito Estadual.

3. Responsabilidade subsidiária do Estado segundo o art.

49, da LCE no

560/2014.

O art.

49, estabelece que o ESTADO DE MATO GROSSO apenas cobrirá eventuais insuficiências financeiras, na forma da Lei Orçamentária Anual, para assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões. Ou seja, a responsabilidade do Estado é meramente supletiva e contingente, emergindo apenas se (
e quando
) se constatar déficit atuarial irrecusável.

4. Fundamentos dogmáticos.

• Autonomia patrimonial – A teoria da personalidade jurídica aplicada às entidades administrativas, impede a confusão de patrimônios, ou seja, o devedor principal permanece a autarquia;

• Princípio da adequação da parte passiva – Vinculase o réu à obrigação controvertida; o fiador subsidiário (ESTADO), não é atingido de imediato;

• Economia e eficiência processual – Obrigar a presença do Estado em toda e qualquer demanda contra a MTPREV afrontaria a racionalidade administrativa, sobrecarregando a Fazenda Pública com litígios em que, em regra, não desembolsará recursos.

- Da ilegitimidade passiva propriamente dita.

Conforme já registrado, a condição de responsável direto pela gestão e pagamento dos benefícios atribuída ao MTPREV, o coloca em situação de responsável primário e, de outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, se apresenta como responsável secundário, inexistindo a figura de “litisconsórcio passivo necessário” (
solidariedade
).

Deste modo, a discussão sobre benefício previdenciário no Estado deve ser, - necessariamente -, dirigida ao MTPREV, podendo ser incluído o ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo (
litisconsórcio passivo facultativo
), como garantidor secundário. Na hipótese contrária, dirigida a demanda, exclusivamente, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, este será considerado parte passiva ilegítima, uma vez reconhecida a sua condição de obrigado secundário e a impossibilidade de intervenção de terceiro (
denunciação à lide e/ou chamamento ao processo
), em sede de Juizado Especial.

Assim, considerando que a demanda foi proposta – exclusivamente - em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva, dada a sua responsabilidade subsidiária.

- Da matéria de ordem pública.

Deste modo, sendo o tema “legitimidade” (
ativa/passiva
) matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
); (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1003828-92.2023.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Empresa Recorrente, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026